Tribunal: CARF
Processo: 10730.010992/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.010992/2010-72
ACÓRDÃO
2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO DE REZENDE CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ISENÇÃO
OU
MOLÉSTIA
GRAVE.
CARDIOPATIA.
MIOCARDIOPATIA
ISQUÊMICA OCASIONADA POR DOENÇA CORONARIANA REQUISITOS
TÉCNICO-LEGAIS.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
A circunstância de o contribuinte estar acometido por cardiopatia não
implica, necessariamente, reconhecimento da existência de doença grave.
Faz-se necessário verificar a intensidade da moléstia.
A comprovação de que o recorrente fora aposentado por invalidez, nos
termos da legislação de regência previdenciária, confirma o acometimento
por doença grave.
Ademais, o registro do sofrimento de infarto agudo do miocárdio, com a
implantação de stent em procedimento cirúrgico, corrobora a presença do
requisito para reconhecimento do direito à isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.010992/2010-72
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidas as Conselheiras Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly
que negavam-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 05/09,
relativo ao ano-calendário 2007, para modificar o resultado de sua declaração de
ajuste/2008 de imposto a restituir declarado de R$ 1.649,88 para imposto já
restituído de R$ 802,90, mas sem saldo de imposto.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no
valor de R$ 26.763,56 do Instituto Nacional do Seguro Social.
O enquadramento legal encontra-se às fls.07 e 09.
Inconformado o interessado ingressou com a impugnação de fl.02, alegando que
seus rendimentos são isentos por terem a natureza de aposentadoria e por ser
portador de moléstia grave. E, para corroborar sua alegação acosta documentos
aos autos.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.

Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deve
rão necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma,
assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.010992/2010-72
3
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o int
eressado é portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência |da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se miocardiopatia isquêmica ocasionada por doença coronariana está prevista no art. 6o,
XIV e XXI, da Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dela se toma conhecimento.
Em face dos argumentos suscitados pelo interessado em sua peça defensória, faz-
se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada
pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.010992/2010-72
4
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência
da moléstia tipificada no texto legal.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.010992/2010-72
5
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para
comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à
isenção.
“Ab initio” há que se informar que os rendimentos recebidos pelo interessado da
do Instituto Nacional do Seguro Social têm a natureza de aposentadoria,
conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte (ano-calendário 2007) acostado à fl.10 e de acordo com a cópia da Carta
de Concessão de Aposentadoria exarada pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(fl.13), que aponta a data de 09/10/2003 como a do início da vigência de sua
aposentadoria.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, cabe esclarecer
que o interessado acostou aos autos o laudo pericial de fl. 11, exarado pela
Prefeitura Municipal de Itaboraí, que assevera que o autuado “ apresenta
miocardiopatia
isquêmica
ocasionada
por
doença
coronariana
desde
01/08/1995”.
Frise-se, no entanto, que a supracitada moléstia não se encontra discriminada
entre aquelas discriminadas no artigo 6o, incisos XIV e XXI , da Lei no 7.713/1988,
com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como
interpretar de modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como
regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que o Sr. Celso de Rezende Cabral não tem direito à isenção
prevista na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§
da Lei no 9.250/1995, no ano-calendário de que trata a presente lide, referente à
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.
Dispõem o art. 39, caput e XXXI e XXXIII do Decreto 3.000/1999:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.010992/2010-72
6
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Nos termos da orientação firmada na Súmula CARF 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Para a cardiopatia ser considerada grave, e, portanto, abrangida pela isenção, faz-se
necessária a comprovação dos requisitos técnico-legais, tais como aqueles utilizados pela
legislação de regência para a aposentadoria por invalidez.
No caso em exame, há dois elementos comprovantes dessa gravidade:
a) A circunstância de o recorrente ter se aposentado por invalidez (fls. 36-37);
b) O registro do sofrimento de infarto agudo do miocárdio, com a implantação de
stent (fls. 34).

Comprovado que a cardiopatia que acomete o recorrente é grave, deve ser
reconhecida a isenção sobre seus proventos de aposentadoria.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 50
DF CARF MF
Original